Tribunal: TJDFT
Processo: 0745722-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. COMPOSIÇÃO PASSIVA. PESSOA JURÍDICA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – CDA. SÓCIO QUE NÃO CONSTARA COMO COOBRIGADO NA CERTIDÃO. MENÇÃO GENÉRICA À EXISTÊNCIA DE OUTROS CORRESPONSÁVEIS SEM A RESPECTIVA DELIMITAÇÃO. TÍTULO QUE VIERA DESACOMPANHADO DE QUALQUER ELEMENTO INDUTOR DA CERTEZA DE QUE O SÓCIO INDIVIDUALIZADO FIGURARA COMO CORRESPONSÁVEL PELA DÍVIDA. INCLUSÃO NA ANGULARIDADE PASSIVA. REDIRECIONAMENTO. VIABILIDADE. CONDIÇÃO. COMPROVAÇÃO DE EXCESSO OU ABUSO DE PODER. PROVA. ÔNUS DO FISCO. SATISFAÇÃO. INEXISTÊNCIA. INSERÇÃO INVIÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Conquanto viável a responsabilização dos sócios pela exação gerada no período em que exercitaram a administração e gerência da pessoa jurídica, a imputação deve vir aparelhada formalmente na Certidão de Dívida Ativa – CDA que lastreia a pretensão executiva (CTN, art. 135, inciso III), conferindo lastro à sua inserção na composição do executivo fiscal, inclusive porque o título que a aparelha derivara de procedimento formal, ensejando que, sob essa moldura, o ônus de evidenciar que não incorrera em abuso ou excesso de poder fique imputado ao coobrigado como pressuposto para sua alforria dos efeitos inerentes a essa condição.
2. Ausente a inserção do sócio-gerente como coobrigado tributário na Certidão de Dívida Ativa – CDA que aparelha o executivo, o redirecionamento da pretensão em seu desfavor, conquanto legalmente admissível, é condicionado à comprovação, pela Fazenda Pública, de que efetivamente agira com excesso ou abuso de poder na condução da pessoa jurídica no período em que a obrigação germinara, à medida em que, não figurando no título originalmente emitido, o ônus de lastrear o redirecionamento é imputado ao fisco, de molde que nem mesmo o inadimplemento ou o encerramento das atividades com a subsistência de débitos em aberto figuram como situações aptas a ensejarem a apreensão de que ocorreram os fatos passíveis de ensejarem a responsabilização solidária.
3. A subsistência de apontamento genérico na CDA acerca da existência de “outros corresponsáveis pelos débitos”, à míngua da indicação expressa de quem seriam os demais coobrigados que não os delineados na literalidade do que restara plasmado no título ou de colação de documentação complementar a aparelhar a peça de ingresso do executivo fiscal, enseja a impossibilidade de atribuir-se a sócio sua responsabilização no trânsito processual justamente por não figurar nessa condição, após regular apuração no ambiente administrativo, no título que aparelha o executivo (Lei no 6.830/80, art. 2o, §§ 5o e 6o; CTN, art. 202, I e parágrafo único).
4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.